Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716189-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP AGRAVADO: EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora